Tribunal: CARF
Processo: 10840.723033/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.723033/2011-54
ACÓRDÃO
2001-007.549 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO ROBERTO ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
INDEDUTIBILIDADE.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhos
maiores 24 anos só é possível quando os alimentandos estejam
incapacitados física ou mentalmente para o trabalho, preenchendo, nesta
hipótese, as condições necessárias para se qualificarem como dependentes.
Mantém-se o lançamento quando o contribuinte não comprovar ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, constituindo os
pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, em mera
liberalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.549 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723033/2011-54
2

RELATÓRIO
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 87, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados no
Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 01-29.719 - 4a Turma da DRJ/BEL
(fls. 18 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 08 a 12), referente ao exercício 2008, ano-calendário
2007. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública– glosa de
dedução de pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário 2007.
Valor: R$ 45.761,69. Motivo da glosa: Falta de previsão legal. Pensão paga por mera
liberalidade entre as partes, sem lastro no direito de família, sem dissolução da sociedade
conjugal.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/06), afirmando que o valor refere-se a
pagamento efetuado a titulo de pensão alimentícia paga em decorrência de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura púbica.
Em nova petição, o contribuinte descreve os termos da notificação e afirma que
apresentou cópia integral dos processos judiciais de homologação dos acordos das
pensões alimentícias, tudo de acordo com o regulamento do imposto de renda.
Ressalta que todo o alegado pode ser confirmado nos processos judiciais em poder da
Receita Federal.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.549 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723033/2011-54
3
Discorda que a homologação judicial de transação extrajudicial de pensão alimentícia seja
uma ação de oferta de alimentos impetrada por deliberação pessoal e ainda por acordo
familiar.
Entende que a afirmação de que a pensão acordada entre pais e filho não tem previsão
legal, por ser fruto de mera liberdade entre as partes e sem lastro nas normas do direito
de família porque não houve dissolução da sociedade conjugal, é revogar o Código
Civil de 2002 em todo o capítulo sobre alimentos. Cita doutrina e jurisprudência para
embasar seu entendimento.
Afirma que a exigência da dissolução da sociedade conjugar para o estabelecimento de
pensão alimentícia violenta o art. 1694 do Código de Civil.
Alega que a revisão da DIRPF foi feita por um único Auditor Fiscal e que deve seria feita
pelo departamento jurídico da Receita Federal. Continua afirmando que a discussão revela
a opinião pessoal do Auditor que fez a revisão da DIRPF.
Ressalta que os alimentados fizeram suas declarações de imposto de renda incluindo
entre os rendimentos tributáveis as pensões recebidas sem qualquer omissão.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado. Protesta pelas provas já produzidas
(cópia de inteiro teor do processo judicial em poder da DRF) e atendimento prioritário por
ter mais 60 anos.
É o relatório.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo art.
15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de pensão alimentícia.
O contribuinte insurge-se contra o fato da revisão de sua DIRPF ter sido feita por um único
Auditor Fiscal, entende que deveria ser feita pelo departamento jurídico da Receita
Federal.
É de se ressaltar inicialmente que o procedimento de revisão efetuado na declaração de
ajuste anual do contribuinte e que resultou na presente notificação seguiu os dispositivos
legais que regem a matéria.
Conforme se verifica do disposto na Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de
2009 que estabelece procedimentos para revisão das Declarações de Ajuste Anual do
Imposto de Renda das Pessoas Físicas (DIRPF) e do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (DITR) é o auditor fiscal competente para proceder revisão nas declarações de ajuste
anual:
(...)
Quanto à solicitação de análise por departamento jurídico, cumpre esclarecer que com a
apresentação da impugnação ao lançamento, conhecida e ora analisada, é concedido ao
requerente a oportunidade de contestar o lançamento e apresentar os documentos
necessários a justificar suas alegações, que serão devidamente analisados pela instância
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.549 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723033/2011-54
4
julgadora competente, conforme disposto na Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012
que aprova o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
(...)
Dessa forma, não há qualquer reparo a fazer na presente notificação que teve todo o seu
procedimento efetuado dentro do que determina a legislação.
O contribuinte, em sua defesa, afirma que a pensão alimentícia foi paga em decorrência
de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura púbica.
Vejamos o que dispõe o inciso II do artigo 4o da Lei n.o 9.250 de 26/12/1995 e o artigo 78
do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999:
(...)
A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução das
importâncias efetivamente pagas a título de pensão em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente, ou escritura pública, ou seja, somente o valor
estipulado em juízo ou por escritura pública está sujeito à dedução na apuração da base
de cálculo do Imposto de Renda.
Aos autos não foram anexados pelo contribuinte qualquer documento referente ao
pagamento da alegada pensão, no entanto, pelo que se observa dos argumentos do
contribuinte constata-se que o pagamento dessa pensão foi acordado dentro da
sociedade conjugal, ou seja, sem dissolução da sociedade conjugal.
O caput do art. 78 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda) permite a dedução da importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, que
não se configura no valor pago pelo contribuinte a seus filhos.
Segundo o disposto na Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, o casamento
estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos
cônjuges (art. 1.511), sendo que homem e mulher assumem mutuamente a condição de
consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família (art. 1.565). Valendo,
ainda em relação ao que dispõe a mencionada lei, ressaltar que, segundo o constante no
art. 1566, são deveres de ambos os cônjuges: fidelidade recíproca; vida em comum; no
domicílio conjugal; mútua assistência; sustento, guarda e educação dos filhos; respeito e
consideração mútuos. E mais, a direção da sociedade conjugal será exercida, em
colaboração, pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos (art.
1.567), sendo que os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos
rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que
seja o regime patrimonial (art. 1.568).
Assim, percebe-se, diante das regras contidas na Constituição Federal, de 1988, bem como
no Código Civil (Lei no 10.406, de 2002), os dispositivos reforçam claramente os
parâmetros matrizes dos deveres na sociedade conjugal em direção à coresponsabilidade,
seja ela em relação ao próprio casal – mútua assistência, seja no tocante à prole –
sustento e guarda dos filhos.
A diretriz tributária leva em consideração, por vezes, o fato de a sociedade conjugal
representar célula única, acabando por permitir mecanismos normativos envolvendo
declaração em conjunto, relação de dependência e guarda de menores. Tal postura
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.549 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723033/2011-54
5
normativa vai justamente ao encontro dos preceitos aqui citados constantes da
Constituição Federal e do Código Civil, em especial a que se refere à mútua assistência.
De modo totalmente transverso, tal diretriz, no caso de dissolução da sociedade conjugal,
encara tal fato como se fosse uma divisão da unidade da célula familiar, de forma a
promover previsão normativa que envolve regramento inerente a tal fim, tanto para
aquele que paga a pensão alimentícia, quanto ao que recebe. Nesse sentido, percebe-se
presentes disposições normativas como a que trata da possibilidade de dedução da base
de cálculo mensal e na declaração de ajuste de importâncias pagas a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito
de Família, em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou
por escritura pública. E ainda, a que dispõe a respeito da pensão alimentícia recebida de
pessoa física, determinando, neste caso, a tributação efetuada sob a forma de carnê-leão -
recolhimento mensal obrigatório.
Entende-se que a norma tributária, na matéria em referência, não pretendeu, em
momento algum, alcançar situação que se revelasse como a descrita na questão aqui em
análise. Percebe-se que tal situação se mostra muito mais como redistribuição e
administração de renda no seio da unidade famíliar, por questões, possivelmente, de foro
interno daquela unidade, que foram buscadas no judiciário.
Considerando-se a dissolução da sociedade conjugal como uma divisão celular, tal fato
acaba por gerar duas células, uma que fornece e outra que recebe o rendimento. A que
fornece permite-se a dedução da base de cálculo do imposto e àquela que recebe tributa-
se o rendimento.
Para fins da legislação do imposto, considerando-se a citada autonomia, difícil imaginar
que em sociedade conjugal acordante da necessidade de que um pensione alimentos ao
outro, sem objetivo de dissolução da sociedade, que mantém, inclusive, coabitação, seja
possível apartar os valores da pensão alimentícia daqueles inerentes às despesas
rotineiras da família, tendo a pensão alimentícia o objetivo de suprir as necessidades tais
como: habitação, alimentação, saúde e vestimenta. Como se daria a segregação da
alimentação, da habitação e de todas as demais despesas. Entende-se pouco provável que
tal reengenharia doméstica possa ocorrer, mantendo-se a autonomia de quem fornece
em relação a quem recebe o rendimento.
Vale citar decisões no sentido da não homologação de acordo judicial, tendo em vista que
o juizado manteve entendimento de que tal acordo teria como objetivo a obtenção de
benefício fiscal relativo à dedução da base de cálculo do IRPF. Veja-se o que consta em
alguns julgados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), conforme
a seguir:
“APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL.
CÔNJUGES VIVENDO SOB O MESMO TETO. DEVER DE ASSISTÊNCIA PRESTADO. REGULAR
MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA.
A convivência harmoniosa da família, sob o mesmo teto, com a regular prestação do dever
de assistência e de sustento, desautoriza a homologação de acordo de alimentos, máxime
quando as circunstâncias narradas levam à conclusão de que, antes de qualquer outra
pretensão, visa-se à obtenção de descontos de tributação na fonte pagadora do cônjuge
varão, com evidente prejuízo ao erário (APC 20040110640184, Relatora Desa. Carmelita
Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 14/11/2005, DJ 24/01/2006, pág. 93).”
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.549 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723033/2011-54
6
“CIVIL. ACORDO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Restando patenteado nos autos que o objetivo da alimentante se reveste do nítido
desejo de benefício tributário, não deve o Judiciário homologar acordo de alimentos.
2. As acordantes informam que a filha cuida há vários anos da mãe, com quem gasta
quase metade de seus rendimentos. Tal fato, mesmo que verídico, não enseja isenção do
Imposto de Renda, mas, tão-somente, as reduções asseguradas a todos os contribuintes.
3. Recurso conhecido e improvido.
(20050110996055APC, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 4a Turma Cível, julgado em
22/11/2006, DJ 17/04/2007, pág. 124)”.
“APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL.
PAI E FILHA QUE VIVEM SOB O MESMO TETO. INTENÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO MENSAL VOLUNTARIAMENTE DEFERIDA POR MEIO DE DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO PARA OBTENÇÃO DE DESCONTO NO IMPOSTO DE RENDA.
HOMOLOGAÇÃO NEGADA.
Não se vislumbrando as necessidades do alimentando, cuja filha, voluntariamente, paga
alimentos ao pai, que com ela reside sob o mesmo teto, mas tão-somente a obtenção de
descontos de tributação na fonte pagadora, com evidente prejuízo ao erário, indefere-se o
pedido homologatório do acordo de alimentos. (20060111308808APC, Relator CARMELITA
BRASIL, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2007, DJ 14/08/2007, pág. 101)”
“DIREITO CIVIL. EX-CÔNJUGES. ACORDO DE ALIMENTOS. IMPOSTO DE RENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É firme a jurisprudência no sentido de que tendo o acordo de alimentos objetivos
meramente fiscais, não deve ser homologado, pois implicaria indevida dedução no cálculo
do Imposto de Renda.
2. Subjacente à homologação, está o acordo de vontades que haveria de servir à
prevenção ou terminação de litígio (CC, art. 840), de modo que assim a transação somente
pode referir-se a direitos substanciais que admitam conflito de interesses.
3. Simples questões advindas de liberalidade não são passíveis de homologação judicial,
até mesmo por falta de interesse jurídico dos interessados.
4. Recurso conhecido e improvido.
Diante dos fundamentos até aqui apresentados, entende-se que, para fins da dedução da
base de cálculo do IRPF, de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”, ambos
da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no
11.727, de 23 de junho de 2008, e, tendo em vista o disciplinamento contido a Instrução
Normativa no 15, de 6 de fevereiro de 2001, tratando-se de sociedade conjugal, a dedução
somente se aplica quando o provimento de alimentos a título de prestação de alimentos
provisionais ou a título de pensão alimentícia for decorrente da dissolução daquela
sociedade que não restou comprovado no presente caso. Dessa forma, é de se manter a
glosa.
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no art. 472 do
Código de Processo Civil – CPC, o qual estabelece que a sentença faz coisa julgada às
partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiro (...). Assim,
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.549 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723033/2011-54
7
dado que o contribuinte não é parte nos litígios objetos dos acórdãos, não pode usufruir
dos efeitos das decisões prolatadas.
Assim dispõe o Decreto n° 73.529, de 21/01/1974:
Art. 1° É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Art. 2° Observados os requisitos legais e regulamentares, as decisões judiciais a que se
refere o art. 1° produzirão efeitos apenas em relação às partes que integram o processo
judicial e com estrita observância do conteúdo dos julgados.
Portanto, as decisões do Poder Judiciário, mesmo que reiteradas, não tem efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Secretaria
da Receita Federal do Brasil e não aproveitam o contribuinte.
O contribuinte protesta por prova já produzida (cópia de inteiro teor do processo judicial
em poder da DRF), no entanto, conforme art. 18 do Decreto 70.235, de 1972. a autoridade
julgadora é quem deve examinar o pedido de realização de diligências ou perícias
formulado pelo sujeito passivo, mandando realizar (de ofício ou a requerimento) aquelas
que forem necessárias e indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assim, apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a sua realização, em
conformidade com o art. 16, inciso IV, do PAF, compete à Autoridade Julgadora decidir
sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis (art. 18, “caput ”, do mesmo diploma legal).
A realização de diligência e/ou de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do Julgador, o que não é o caso dos
presentes autos.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a impugnação deverá ser instruída com
os documentos em que se fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas
necessárias para justificar suas alegações, ainda mais quando pretende refutar valores
obtidos pela fiscalização. Ainda no mesmo decreto, mais especificamente no art. 16, está
disposto que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamentar, com as provas que possuir.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento, no entanto, não o fez.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse
for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
No presente caso, é de se indeferir o pedido de diligência para anexação de provas
anteriormente apresentadas à Autoridade Fiscal e não apresentadas na impugnação como
determina a legislação.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.549 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723033/2011-54
8
O contribuinte requer, com suporte no Estatuto do Idoso, a agilização no processo de
análise da presente impugnação. O Art. 71 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003
(Estatuto do Idoso), assegura prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e
na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente
pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância. Assim,
constatando-se pelos documentos anexados (fls. 08), que a contribuinte tem mais de 60
anos, concede-se a ele, a partir deste momento, o direito assegurado pelo citado artigo.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 25/09/2014, Recurso Voluntário, fls. 30 e segs, sustentando, em apertada síntese que
no ano de 2007 pagou aos três filhos a título de pensão alimentícia a quantia de R$ 45.761,69, que
o direito é incontroverso(art. 78 do RIR/99, Decreto 3.000/99); a pensão alimentícia
regulamentada pelo CC 2002, art.s 1694 a 1710, não se resume àqueles decorrente de divórcio,
separação judicial, dever de sustento, mas é vista hoje como obrigação alimentar, devida entre
parentes até segundo grau, corraborando o direito a súmula 98 do CARF e o acórdão 11-46.878 da
5 a turma da DRJ/Recife(PE) processo 10840.722.293/2013-74.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O contribuinte, em sua defesa, afirma que a pensão alimentícia foi paga como dever
de sustento em decorrência de acordo homologado judicialmente.
Consta no acórdão de piso (fls. 22):
Aos autos não foram anexados pelo contribuinte qualquer documento referente ao
pagamento da alegada pensão, no entanto, pelo que se observa dos argumentos do
contribuinte constata-se que o pagamento dessa pensão foi acordado dentro da
sociedade conjugal, ou seja, sem dissolução da sociedade conjugal.
O sujeito passivo apresentou no recurso transações homologadas judicialmente(fls.
35 e segs) em relação aos filhos Cláudio Roberto Alem Almeida, nascido em 02 de maio de 1983,
com 24 anos em 2007, Gustavo Além Almeida, nascido em 14/12/1974, com 33 anos em 2007 e
Danielle Alem Almeira, nascida em 11 de setembro de 1971 com 36 anos em 2007. Observa-se que
todos os filhos são maiores de 21 anos e existe um com 24 anos, mas não ficou demonstrado que
no ano em questão estivesse cursando ensino superior ou escola técnica de 2ograu.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.549 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723033/2011-54
9
Nos documentos apresentados é possível verificar que o contribuinte e os filhos
tinham endereços diferentes.
Os valores pagos a título de pensão alimentícia decorrente de decisão judicial são
dedutíveis do cálculo do Imposto de Renda. Mas essa dedução não é ilimitada e deve ser analisada
de acordo com o ordenamento jurídico vigente.
É importante destacar que, no direito de família, existem duas modalidades de
obrigações alimentares a que estão sujeitos os pais em relação aos filhos: uma, resultante do
poder familiar, consubstanciada no dever de sustento durante a menoridade, e, outra, fundada no
dever de solidariedade, que deriva da relação de parentesco entre as partes e diz respeito aos
filhos maiores, que não possuem condições de prover a sua própria subsistência. Embora as duas
modalidades estejam sob a denominação de pensão alimentícia, os fundamentos que as embasam
são distintos. A obrigação decorrente do poder familiar (dever de sustento) tem como base os
arts. 1.566, IV, 1.630 e 1.631 da Lei no 10.406, de 10/01/2002, que instituiu o Novo Código Civil de
2002, e abrange o sustento, guarda e educação dos filhos, sendo exercido em igualdade de
condições por ambos os pais, casados ou não, sobre os filhos, enquanto menores. Tal obrigação
resulta da necessidade incondicional dos filhos menores à assistência paterna e deve existir
independente de prova da necessidade do beneficiário e da condição econômica dos pais,
tratando-se, portanto, de presunção absoluta.
Após a cessação da menoridade, a obrigação alimentar dos pais em relação aos
filhos adultos pode se manter, mas terá natureza diversa, fundada no dever de solidariedade entre
pais e filhos, conforme previsão do artigo 1.696 do Código Civil de 2002. A obrigação paterna,
nesses casos, dá-se pelo vínculo de parentesco e não é mais fruto de presunção absoluta da
necessidade do filho, sujeitando-se aos pressupostos de comprovação de necessidade do credor
de alimentos (alimentado) e recursos do alimentante, ou seja, da comprovação da possibilidade
do obrigado e da necessidade do beneficiado, conforme preceituam os arts. 1.694 e 1.695 do
Código Civil de 2002.
Portanto, após a maioridade, a presunção da necessidade se torna relativa, ficando
condicionada à comprovação de que os filhos não possuem bens suficientes nem têm condições
de prover, pelo seu trabalho, a própria subsistência. Essencial, portanto, que haja a prova cabal de
sua real necessidade. Nesse mesmo sentido, o art. 35, inciso III, § 1o, da Lei no 9.250/1995,
estabelece como parâmetro, para fins de dependência de filho menor, a idade de 21 anos (antiga
maioridade civil conforme Código Civil de 1916), que pode se estender até 24 anos, se os filhos
ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau. E, ainda, em qualquer idade, nos casos de comprovada incapacidade física ou mental para
o trabalho.
Assim, vê-se que, até 21 anos, a dependência é absoluta, isto é, os filhos podem ser
considerados dependentes dos pais, independente de qualquer outra condição. Até essa idade, o
pagamento de pensão alimentícia segue a mesma regra. Atingida a maioridade, torna-se
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.549 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723033/2011-54
10
imprescindível a comprovação da necessidade do auxílio financeiro dos pais, seja em razão da
inscrição em curso superior ou profissionalizante (até 24 anos), seja da incapacidade para o
trabalho (qualquer idade).
Apesar do reconhecimento da dedutibilidade da pensão alimentícia não se
encontrar necessariamente vinculado aos mesmos critérios estabelecidos para a dependência
fiscal, é fato que essas duas deduções seguem caminhos paralelos, na medida em que têm como
fundamento os conceitos e as normas do direito de família, os quais pugnam pela demonstração
da real e efetiva necessidade do alimentado de continuar percebendo auxílio, após cessada a
menoridade.
Portanto, são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as pensões
alimentícias pagas aos filhos menores ou aos filhos maiores de idade quando incapacitados para o
trabalho e sem meios de proverem a própria subsistência, ou até 24 anos, se estudantes do ensino
superior ou de escola técnica de segundo grau.
Após essa idade, o pagamento de valores será considerado como mera liberalidade,
não estando permitida a dedução da base de cálculo do Imposto de Renda ou da inclusão como
dependente.
Assim tem se posicionado o CARF, como se vê pelos acórdãos abaixo mencionados a
título ilustrativo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. PAGAMENTO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE A FILHO
MAIOR DE 24 ANOS.
Quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo
judicial homologado, não se pode presumir a existência da necessidade
estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois
nada impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade
das partes, consubstanciando em pagamento voluntário não se aplicando o
disposto no art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei 9.250/1996. (Acórdão no. 9202-
009.158, Câmara Superior de Recursos Fiscais, 2a Turma, sessão de 21 de outubro
de 2020)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. FILHOS MAIORES CURSANDO ENSINO SUPERIOR.
COMPROVAÇÃO
É permitida a dedução das despesas com pensão alimentícia judicial da base de
cálculo do imposto sobre a renda para filhos maiores que se encontram cursando
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.549 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723033/2011-54
11
ensino superior, quando devidamente comprovadas. (Acórdão no. 2201-009.557,
2a Seção, 2a Câmara, 1a Turma Ordinária, sessão de 3 de dezembro de 2021).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos
efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
INDEDUTIBILIDADE.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhos maiores
24 anos só é possível quando os alimentandos estejam incapacitados física ou
mentalmente para o trabalho, preenchendo, nesta hipótese, as condições
necessárias para se qualificarem como dependentes.
A existência de sentença judicial homologatória estabelecendo a obrigação
alimentar após a maioridade, resultante de acordo celebrado, não tem o condão
de propiciar a dedução das despesas a esse título, porquanto não autorizados pela
legislação de regência.
Mantém-se parcialmente o lançamento quando o contribuinte não comprovar ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, constituindo os
pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, no particular, em mera
liberalidade. (Acórdão 2003-004.134, 2a Seção, 3a Turma Extraordinária, sessão de
29 de setembro de 2022).
Como se vê pelo acórdão proferido no julgamento do REsp no. 1.665.481/PR, da
lavra do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça entende da mesma forma:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE. EXERCÍCIO PROFISSIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO
FISCAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO
DIREITO DE FAMÍLIA DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL
DO DEVER DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.549 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723033/2011-54
12
DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE
EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE DO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA DO
PAGAMENTO POR ATO DE VONTADE DO ALIMENTANTE. VOLUNTARIEDADE ÀS
CUSTAS DA ARRECADAÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO
COM O ADVENTO DA MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
1. O recorrente se insurge contra Acórdão que recusou direito à dedução da base
de cálculo do IRPF de pensão alimentícia paga a filhos maiores de 24 anos,
plenamente capazes e no exercício das respectivas profissões. A pensão foi fixada
judicialmente em 1990, quando os filhos eram menores. Entendeu o Tribunal de
origem que o aporte financeiro concedido a filhos posteriormente à maioridade
caracteriza-se como doação, incidindo, portanto, imposto de renda.
2. Alega o recorrente que o Acórdão impugnado viola os arts. 11 e 489, §1o, II, III e
IV, do CPC/2015, além dos arts. 514, II, e 515, §§1o e 2o, do CPC/1973. Sustenta,
ainda, negativa de vigência ao art. 4o, II, da Lei 9.250/1996, que expressamente
prevê o direito à dedução, da base de cálculo do imposto de renda, das
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em decorrência de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente. Aduz que o caso se enquadra no
referido texto normativo e que não há limitação de idade para o adimplemento
de pensão alimentícia, sendo o único requisito legal a existência de acordo ou
decisão judicial que comande a prestação de alimentos pelo contribuinte.
3. As imputações de contrariedade aos arts. 11e 489, §1o, II, III e IV, do CPC/2015,
e arts. 514, II, e 515, §§1o e 2o, do CPC/1973, não prosperam. O Tribunal a quo
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi
apresentada. O aresto se encontra devidamente fundamentado, tratando todos
os pontos necessários à resolução do feito. Não é o órgão julgador obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese
que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS,
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp
855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de
28/6/2007.
4. Também não se verifica agressão ao art. 514, II, do CPC/1973. O apelo
hostilizado cumpre a contento esse ônus processual. As razões de fato e de direito
que embasam o pedido da Apelação são claras e suficientes para produzir o
resultado pretendido. Assevera o apelo que os benefícios tributários, dos quais as
deduções são espécies, devem ser interpretados restritivamente. Por isso,
embora a Lei 9.250/95 determine que o valor pago a título de pensão alimentícia
possa ser deduzido da base de cálculo mensal do imposto de renda, "tal norma
deve ser interpretada de modo restritivo, nos termos do art. 111 do Código
Tributário Nacional". Afirma, ainda, "que a separação judicial, ato que deu
nascimento ao pagamento das pensões, deu-se no ano de 1990, data em que os
filhos do Apelado, eram menores de 21 anos, diferentemente de hoje, em que
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.549 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723033/2011-54
13
ambos são maiores, plenamente capazes exercendo cada qual livremente suas
profissões". Tudo para concluir que a dedução dos valores do IRPF pelo
pagamento de pensão não mais se justifica, o que atende à norma processual de
regência.
(...)
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o,
II, da Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo
deve ser interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e
do art. 8o, II, "b", "c", "f" §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os quais
estão a vincular de forma direta ou indireta a dependência econômica à dedução
permitida da base de cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o dever de
sustento que onera os rendimentos percebidos pelo contribuinte em razão da lei
ou de sentença judicial. Cessado o dever de sustento, cessa o benefício fiscal,
independentemente de ação judicial de exoneração que tem os seus efeitos
restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a
natureza assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da
pensão regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II, da
Lei 9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente
alcança os filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35,
III e §1o da Lei do Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o
contribuinte continue a pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado
judicialmente dessa obrigação familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio
estatal e em detrimento da base de incidência do IRPF que estaria
indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e liberalidade do pagador da
pensão, que já preenche as condições legais para exoneração do encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente não
se confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a esse
desiderato. O art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à legislação
tributária que disponha sobre benefício fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento
de pensão nas circunstâncias dos autos equipara-se, para fins fiscais, a doação, e
nessa condição se sujeita à incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da pensão
alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de idade, e a
necessidade de se empreender interpretação sistemática e restritiva das
hipóteses de benefício fiscal previstas na legislação tributária, nada há a reparar
no Acórdão recorrido, que corretamente aplicou o direito federal ao caso
concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido.
(REsp n. 1.665.481/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017.)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.549 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723033/2011-54
14
No presente caso não ficou demonstrado que os filhos eram incapacitados física ou
mentalmente para o trabalho, não sendo apresentada provas de que eles não possuíam bens
suficientes e de que não tinham condições de prover, pelo seu trabalho, a própria subsistência.
Dessa forma a dedução de pensão alimentícia não pode ser aceita, pois se trata de mera
liberalidade.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
Quanto ao acórdão n o 11-046.878 - 5a Turma da DRJ/REC, processo
10840.722.293/2013-74, apesar de ter sido o relator do processo mudei o meu entendimento em
virtude das jurisprudências judiciais e administrativas(algumas aqui já mencionadas). O resultado
deste julgamento da DRJ não pode ser aqui aplicado por falta de previsão legal.
A Súmula CARF no 98 se encontra revogada.
Dessa forma a glosa da dedução de pensão alimentícia deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.549 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723033/2011-54
15

Fl. 92
DF CARF MF
Original